Tribunal: TJSP
Processo: 0001171-53.2019.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE PROCESSUAL. Insurgência da credora contra sentença de acolhimento da impugnação e extinção do cumprimento. Reforma. Gratuidade deferida em primeira instância sem sequer alegação de hipossuficiência financeira. Inadmissibilidade de exigir-se que a credora comprove alteração de situação que não foi alegada, nem provada pela requerente

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE PROCESSUAL. Insurgência da credora contra sentença de acolhimento da impugnação e extinção do cumprimento. Reforma. Gratuidade deferida em primeira instância sem sequer alegação de hipossuficiência financeira. Inadmissibilidade de exigir-se que a credora comprove alteração de situação que não foi alegada, nem provada pela requerente quando do deferimento, por presunção. Gratuidade que não deve ser mantida, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Prosseguimento do cumprimento de sentença determinado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001171-53.2019.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
AQUARIUS, é apelada MARA LÚCIA CITRANGULO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001171-53.2019.8.26.0219 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 0001171-53.2019.8.26.0219
Comarca: Guararema
Apelante: Associação dos Moradores do Condomínio
Residencial Aquarius
Apelado: Mara Lúcia Citrangulo dos Santos
Juiz sentenciante: Vanessa Christie Enande
VOTO No: 22724
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
GRATUIDADE
PROCESSUAL.
Insurgência da credora contra sentença de acolhimento da
impugnação
e
extinção
do
cumprimento.
Reforma.
Gratuidade deferida em primeira instância sem sequer
alegação de hipossuficiência financeira. Inadmissibilidade
de exigir-se que a credora comprove alteração de situação
que não foi alegada, nem provada pela requerente quando
do deferimento, por presunção. Gratuidade que não deve
ser mantida, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.
Prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença
determinado. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de ps. 64/65, 87/90 e 102/103, proferida pela MM.
Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Guararema, que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o
feito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
condenando-se
a
associação
exequente
ao
pagamento
de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa.
Pleiteia a apelante, preliminarmente, a nulidade
do julgado porque não houve intimação para a manifestação sobre
a pesquisa de bens e, portanto, não pode ser fundamentada na
“falta de manifestação da parte impugnada”. No mérito, aduz, em
síntese, que houve demonstração da alteração da situação
financeira da executada a justificar o cumprimento de sentença
condenatória em honorários advocatícios. Sustenta que a apelada é
proprietária de, pelo menos, dois imóveis e sócia-proprietária de
empresa de consultoria em engenharia; que o imóvel a ser leiloado
no processo principal tem valor avaliado em 2014 superior a R$
400.000,00, podendo haver reserva da verba honorária; que toda
a argumentação para justificar o benefício da assistência judiciária
gratuita foi baseado nas despesas da mãe da executada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001171-53.2019.8.26.0219 -Voto no
3
faleceu; e, finalmente, que não são cabíveis honorários
advocatícios em incidentes processuais, como o presente.
Decorrido in albis o prazo para a apresentação
das contrarrazões (p. 132), encontram-se os autos em termos de
julgamento.
É o relatório.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
condenatória de honorários advocatícios alegando, em síntese, que
houve alteração da situação financeira da executada, devendo ser
revogada a gratuidade processual.
Inconformada
com
o
acolhimento
da
impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo-se o feito,
insurge-se a associação exequente nesta oportunidade.
De início, afasta-se a preliminar de nulidade do
julgado porque, ao contrário do alegado, houve intimação das
partes quanto à pesquisa Infojud , nos termos dos despachos de
ps. 57 e 60.
No mérito, por sua vez, em que pese o douto
entendimento da MM. Sentenciante, tem-se que a impugnação ao
cumprimento de sentença deve ser rejeitada.
Não obstante a impugnante insista na alegação
de que não houve alteração de sua capacidade financeira, é certo
nem se sabia qual seria a sua situação à época do deferimento do
pedido.
Da leitura dos autos dos embargos de terceiro
no 1001384-47.2016.26.219, verifica-se que a embargante não
trouxe documento algum a corroborar eventual hipossuficiência
financeira. Aliás, não houve sequer qualquer alegação de
insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo na
inicial. Limitou-se a pleitear a concessão da gratuidade dentre os
pedidos finais que, à p. 323, foi deferida com base na presunção
(art. 98, CPC).
Não se pode exigir, portanto, que o credor
comprove a alteração de uma situação que não foi alegada, nem
provada inicialmente, ressaltando-se que a beneficiária tampouco
demonstrou qualquer dificuldade financeira nesses autos.
Considerando-se (i.) que o art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, prevê a benesse apenas àqueles que
comprovarem a hipossuficiência financeira e (ii.) que a autora é
sócia de consultoria em engenharia e proprietária de imóvel que,
segundo ela própria, está avaliado em R$ 700.000,00 e em termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001171-53.2019.8.26.0219 -Voto no
4
para alienação judicial, é evidente que a subsistência da isenção
mostra-se contrária aos ditames constitucionais.
Por isso, por este voto, dá-se provimento ao
recurso de apelação, para rejeitar a impugnação, dando-se
prosseguimento ao cumprimento da sentença condenatória de
honorários advocatícios.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator